Tribunal: TJDFT
Processo: 0711350-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. I-DAS PRELIMINARES DE COISA JULGADA E EFEITOS DA REVELIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO EFETUADO NO VALOR MÁXIMO. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS PELOS FAMILIARES DO DE CUJUS. DESCABIMENTO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE POR FALTA DE PAGAMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVAS, DE CONTRADITÓRIO E DE AMPLA DEFESA.II- DO MÉRITO: PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. COMPENSAÇÃO NÃO DEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por força dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC, tendo havido discussão acerca da prescrição, inclusive por meio de interposição de apelação e contrarrazões ao apelo, não se mostra possível mais qualquer ingerência acerca do tema, que se encontra acobertado pela coisa julgada.
2. O pagamento do seguro de proteção financeira, efetuado pela seguradora, no valor máximo, quando somado às parcelas adimplidas pelos familiares do de cujus, promoveram a quitação do saldo devedor, não havendo que se falar em pagamento em duplicidade ou em restituição do valor adimplido pelos familiares. Além disso, eventual devolução do valor pago pelos familiares deve ser pleiteado perante o espólio do de cujus, e não perante a seguradora.
3. À parte autora cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão por aquela deduzidos. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae.
3.1. Ao réu competia produzir a prova de que a apólice foi cancelada em virtude da ausência de pagamento do prêmio do seguro de acidentes pessoais pelo segurado, possibilitando, ainda, que a parte contrária rebatesse a afirmativa e produzisse provas em sentido contrário. No entanto, tendo sido revel e não tendo juntado documentos que, de plano e de forma irrefutável, corroborassem a afirmativa, devem ser tomados como verdadeiros os fatos alegados pela autora, nos termos do art. 344 do CPC.
3.2. Assim, da forma precária como apresentados, não se demonstram como elementos de prova suficientes a afastar a pretensão autoral, bem assim a boa-fé objetiva da beneficiária.
4. Uma vez que a seguradora não logrou desconstituir a validade da apólice, cabível o pagamento da indenização nela previsto, haja vista que comprovado o sinistro.
5. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
5.1. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do dia a dia da população, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral, notadamente nos casos de inadimplemento contratual, porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível.
5.2. Os meros dissabores do dia-a-dia, os aborrecimentos do cotidiano não podem ser considerados danos morais, ainda mais nessa sociedade em que vivemos, em que mais relações negociais surgem a todo momento. Todos estamos sujeitos a acidentes, a inadimplementos, a frustrações, porém, para caracterização de dano moral, é importante que haja um profundo sentimento negativo, capaz de atingir o âmago das pessoas, fazendo com que a dor na alma, que afronta a um direito da personalidade, seja muito mais do que um descontentamento. Precedentes do TJDFT.
5.3. No particular, o ocorrido não é apto a ser caracterizado como ofensa aos atributos da sua personalidade e consubstanciar fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão.
6. Apelação cível parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.